Tribunal: STF
Processo: HC 224641
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZ FEDERAL CONVOCADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. ALEGADA NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado, em 3.2.2023, por Ricardo Hasson Sayeg e outros, advogados, em benefício de Lenine Araújo de Souza, contra decisão da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Thereza de Assis Moura, que, em 10.1.2023, indeferiu requerimento de liminar no Habeas Corpus n. 795.709/GO.



O caso



    2. A petição inicial faz-se acompanhar apenas dos acórdãos prolatados pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região nos autos da Apelação Criminal n. 0009272-09.2012.4.01.3500, na denominada Operação Monte Carlo.



    Tem-se na ementa constante na apelação criminal:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. OPERAÇÃO MONTE CARLO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (CP, ART. 288). CORRUPÇÃO ATIVA (CP, ART. 333). PECULATO (CP, ART. 312. VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL (CP, ART. 325). ADVOCACIA ADMINISTRATIVA (CP, ART. 321). MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DECRETOU A PERDA EM FAVOR DA UNIÃO DOS BENS E VALORES SEQUESTADOS EM NOME DOS ACUSADOS OU DE TERCEIROS. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL DE GOIÂNIA, USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF, NULIDADE DA DENÚNCIA ANÔNIMA, NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS NA AÇÃO CONTROLADA, NULIDADE DO DESPACHO QUE RECEBEU A DENÚNCIA, NULIDADE DECORRENTE DO DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO, CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS REJEITADAS. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 288 DO CÓDIGO PENAL. ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO PELA LEI N. 12.850/2013. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. JUNTADA DE NOVAS RAZÕES RECURSAIS VISANDO COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES OFERECIDAS ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA OFICIAL E APLICOU MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO PROVIMENTO.



    (...)



    4. Para a restituição dos bens, necessária a comprovação inequívoca de que foram eles adquiridos licitamente. Há, agora, uma certa atribuição ao interessado do ônus da prova, cabendo aos apelantes a demonstração de que os bens apreendidos, cuja liberação pleiteiam, foram adquiridos com rendas outras, que não aquelas provenientes da empreitada criminosa.



    5. Foram detectados fortes indícios de crime de lavagem de dinheiro e, portanto, a competência para apurar esse delito é, de fato, da 11ª Vara Federal do Estado de Goiás, ‘porquanto especializada’ para processar e julgar crimes de lavagem de dinheiro, conforme Resolução n. 600-21, de 19/12/2003, desta Corte Regional Federal.



    6. Inexiste qualquer violação quanto às prerrogativas de função das autoridades captadas nas interpelações telefônicas, pois, tão logo identificado o cometimento de outros crimes que não aqueles sob investigação, cuidou o Juízo a quo, a requerimento do Ministério Público Federal e do Departamento de Polícia Federal, de determinar a remessa desses autos ao Procurador Geral da República, competente para análise dos fatos, em tese, delituosos.



    7. Os Tribunais Superiores firmaram o entendimento segundo o qual: O chamado fenômeno da serendipidade ou o encontro fortuito de provas – situação muito comum e corriqueira no dia a dia investigativo, que se caracteriza pela descoberta de outros crimes ou sujeitos ativos em investigação com fim diverso – não acarreta qualquer nulidade ao inquérito que se sucede no foro competente, desde que remetidos os autos’, como na hipótese, tão logo verificados indícios de cometimento de crimes em face de autoridades com prerrogativa de foro (STJ – AÇÃO PENAL n. 675/GO, rel. Min. NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe 02/02/2016 - grifei).



    (...)



    11. Preliminar de nulidade do desmembramento do processo rejeitada. ‘As ações penais de maior complexidade podem ser desmembradas, ainda que eventualmente exista conexão entre as infrações processadas, por motivos de conveniência da instrução criminal’ (HC n. 104.017 AgR/TJ, rel. Min. LUIZ FUX, 1ª Turma, DJe 13/02/2012 – grifei)



    12. Rejeição da preliminar em que se alega o cerceamento de defesa por diversas ocorrências: indeferimento de oitiva de testemunhas; indeferimento de perícia; juntada dos autos circunstanciados dos encontros fortuitos; indeferimento de diligências ou não realização destas; ausência de corpo de delito; indeferimento de juntada das defesas administrativas de corréus.



    13. O deferimento da prorrogação do prazo de monitoramento telefônico, em continuidade, não acarreta qualquer nulidade, quando preenchidos os requisitos legais, escorada em decisão fundamentada, demonstrando a necessidade da medida, mormente considerando a ocorrência da reiteração criminosa, bem como a complexidade da organização, formada por número expressivo de integrantes. Tudo isso, justifica a perduração da medida pelo tempo suficiente a elucidar os fatos e identificar cada um dos envolvidos.  Por fim, registre-se que a Lei 9.296/96, no artigo 5º, não limitou o número de prorrogações que podem ser deferidas, apenas impôs que cada período prorrogado não exceda o máximo de quinze dias.



    14. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte e do egrégio Superior Tribunal de Justiça, a degravação necessária é apenas aquela que se refere às condutas investigadas, sendo completamente desnecessária a transcrição de todas as conversas interceptadas, mormente as que nada se referem aos fatos.



    15. Quanto ao indeferimento do pedido de perícia de voz das conversas gravadas é assente na jurisprudência dos tribunais que, também, é desnecessária para demonstrar a idoneidade das gravações. Nesse sentido: AgRg no RMS n. 28.642/PR, rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 6ª Turma, DJe 15/08/2011.



    16. Materialidade delitiva dos crimes de associação criminosa, corrupção ativa, peculato devidamente demonstradas nos autos pelas escutas telefônicas, pela contabilidade do grupo pelo acompanhamento dos Policiais Federais, que, por sua vez, filmaram e fotografaram toda a operação da quadrilha (cf. fls. 9241/9242, 9251/9252, 9256/9258, 9260/6261, 9263/9264 e 9266/9274).



    17. Quanto à autoria também restou comprovada. Os réus foram acompanhados pelos Policiais Federais, sendo fotografados e, posteriormente, foram novamente apreendidos os equipamentos. Ademais, de igual modo a autoria delitiva restou comprovada, mediante escutas telefônicas judicialmente deferidas, quebra de sigilo bancário e ação controlada da Polícia Federal.



    18. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas dos crimes perpetrados pelos apelantes, credencia-se à confirmação do decreto condenatório, ainda que com ajustes na dosimetria da pena de alguns dos réus, aplicadas na sentença”.



    Quanto ao paciente e a outros corréus, houve redução, de ofício, da causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 288 do Código Penal do dobro para a metade, por ter se operado a novatio legis in mellius.



     



    3. No julgamento dos embargos de declaração opostos por Lenine Araújo de Souza e demais corréus, por unanimidade, deu-se provimento parcial aos embargos opostos pelo paciente. Tem-se na ementa:



    “PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPERAÇÃO MONTE CARLO. PROVIMENTO EM PARTE PARA SUPRESSÃO DE OMISSÕES DO ACÓRDÃO.



    1. O acórdão não enfrentou a alegação de nulidade da sentença por falta de ultimação dos embargantes P.RA.R, M.L.R e M.C. LTDA para responderem aos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal contra a sentença. Suprindo a lacuna, é de se rejeitar a alegação de nulidade, porquanto os embargantes não integraram a relação processual e, por isso, não deveriam ser intimados para responderem ao recurso apresentado pelo Ministério Público Federal. A falta de ultimação para manifestação de quem não é parte no processo não acarreta, obviamente, a sua nulidade.



    2. Não houve apreciação da impugnação à decretação de perdimento dos bens do embargante L.AS. A decretação do perdimento dos bens apreendidos foi exarada na sentença integrativa de fls. 11.838/11.904. No que diz respeito ao embargante, o juízo fundamentou o confisco de seus bens (dois veículos e três terrenos) na constatação da sua ‘intensa atividade no esquema de corrupção de agentes públicos em beneficio das atividades ilegais’ e por ter o embargante participado de quadros societários de empresas abertas para movimentação de capitais espúrios. Todavia, não teceu o magistrado fundamentação hábil a demonstrar que os bens do embargante que foram sequestrados, listados na fl. 11.890, foram adquiridos com recursos provenientes dos crimes pelos quais ele foi condenado. Não há alusão a provas materiais que pudessem correlacionar esses bens aos delitos apurados. Em tal contexto, a decretação do perdimento dos bens do embargante ocorreu com esteio em presunções desprovidas do necessário substrato probatório de que o patrimônio constrito constituía proveito de crimes. Os embargos devem ser providos quanto a este ponto, para, suprindo a omissão do acórdão, dar provimento em parte à apelação, a fim de desconstituir o confisco dos bens do embargante e determinar a restituição ao postulante.



    3. Provimento dos embargos de declaração interpostos por J.O.Q.N para deixar claro que o embargante foi condenado pela prática de nove crimes de corrupção ativa, e não 100 (cem), e que o valor a ser reparado pelos condenados foi arbitrado em R$ 156.000,00, e não em R$ 150.000,00, tudo conforme o voto-condutor do acórdão.



    4. O crime de advocacia administrativa imputado ao embargante C.A.A.R está previsto no artigo 321, parágrafo único, do Código Penal e a pena imposta ao embargante foi de 9 meses e 10 dias de detenção. Como não houve recurso do Ministério Público Federal para majoração da reprimenda, operou-se o trânsito em julgado quanto ao ponto. A prescrição quanto ao crime aludido passou, então, a ser regulada pela pena aplicada, na forma do artigo 110 do Código Penal e dar-se-ia em três anos, segundo a norma do artigo 109, inciso VI, do mesmo código. Considerando que a sentença condenatória foi proferida em 7/12/2012 e o acórdão que a confirmou foi prolatado em 2/7/2019, consumou-se a prescrição em razão do transcurso de prazo superior a três anos. Portanto, os embargos devem ser providos para que seja declarada a extinção da punibilidade ao embargante quanto à acusação de cometimento do crime capitulado no artigo 321, parágrafo único, do Código Penal.



    5- Suprida a omissão do acórdão para afastar a alegação de nulidade por cerceamento ao direito de defesa do embargante CAA.R pela denegação do pedido de oitiva dos policiais referidos pelas testemunhas inquiridas durante a instrução.



    6. Suprida a omissão quanto à alegação de ilegalidade do acesso ao ‘sistema de contabilidade’ do grupo criminoso. Não houve ilegalidade na conduta da policia judiciária, porquanto houve a submissão ao juízo de primeiro grau de pedido de autorização para o acesso às informações constantes do aludido sistema espúrio e o subsequente deferimento da pretensão, com a concessão da autorização requerida.



    7. Acerca da suposta nulidade dos atos decisórios emanados do juízo comum estadual, antes da remessa dos autos à justiça federal, há precedente desta Turma, repercutindo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, de que a convalidação dos atos praticados pelo juízo incompetente não resulta em nulidade, mesmo quando se trate de incompetência absoluta (HC 0043769-97.2017.4.01.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO, TRFl - TERCEIRA TURMA, e-DJFl 20/10/2017).



    8. Embargos de declaração opostos por P.R.A.R, M.C. LTDA., M.L.R., L.A.S., J.O.Q.N. e C.A.A.R. providos em parte.



    9. Embargos de declaração opostos por R.W.S.Q., I.M.A., A.T. J., W.G.H., G.F.C. e G.P.S. denegados.



    10. Embargos de declaração de fls. 22.057-22.066 e 21.925/22.054 não conhecidos, em face da preclusão consumativa” (fls. 47-51, e-doc. 5).



    4. Contra o acórdão prolatado em embargos de declaração em apelação criminal a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 795.709/GO, no Superior Tribunal de Justiça, indeferida a medida liminar pela Presidente daquele Superior Tribunal, Ministra Maria Thereza de Assis Mora, em 10.1.2023, sob o fundamento de que “a liminar pleiteada, nos termos em que apresentada, confunde-se com o próprio mérito da insurgência, ficando reservado ao momento do julgamento definitivo o exame mais aprofundado da matéria”.



    Os autos estão com vista ao Ministério Público Federal. 



    5. O indeferimento da liminar é objeto do presente habeas corpus. A defesa busca, assim, a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que teria ocorrido flagrante constrangimento ilegal na espécie.



    Alega “não se conforma[r] em ter sido submetida ao julgamento dos embargos de declaração, que deveria ter sido relatado pela d. desembargadora Federal Relatora Dra. Maria do Carmo Cardoso, mas que, ao fim e ao cabo, foi relatado pelo d. Juiz Federal Auxiliar Dr. Bruno César Bandeira Apolinário, em virtude do regime de auxílio de julgamento à distância, disciplinado pela Resolução Presi TRF1 36-2017” (fls. 6-7, e-doc. 1).



    Afirma que “a delegação ocorreu posteriormente ao processo distribuído ao juiz natural, pronto e pautado para julgamento, com a Desembargadora Federal Relatora presente, ativa e participante na sessão sem a mínima motivação, muito menos razoável e idônea, explicação ou justificativa de sua recusa em julgar os embargos declaratórios in causa” (sic, fls. 8-9, e-doc. 1).



    Assevera que “as circunstâncias ora narradas causaram imenso tumulto processual em prejuízo da defesa técnica, que até as vésperas do julgamento se dirigia a e. Desembargadora Relatora formalmente designada no processo, como se vê em petição protocolada aos 22.11.2022, ou seja uma semana antes do julgamento” (fl. 9, e-doc. 1).



    Realça “fica(r) evidente o non liquet ao se verificar que o processo foi despachado, ordenado e analisado por dois anos pela e. Desembargadora Federal Relatora, sendo que a mesma pautou e removeu de pauta o processo por quatro vezes. Nestas circunstâncias, a e. Relatoria teria que julgar os Embargos de Declaração; e, não poderia transferir a relatoria do processo ao e. Juiz Auxiliar de seu gabinete” (sic, fl. 12, e-doc. 1).



    Estes o requerimentos e os pedidos:



    “I) - seja concedida LIMINAR PARA SUSTAR O ANDAMENTO PROCESSUAL da Ação Penal nº 0009272.09.2012.4.01.3500, atualmente em trâmite perante o 
e. TRF1. 



    II) - seja dado PROVIMENTO, a fim de CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS para anular o referido julgamento dos Embargos de Declaração da Ação Penal n.º 0009272.09.2012.4.01.3500, perante o e. TRF1. 



    III)- Requer ad cautela subsidiariamente, que a ordem de Habeas Corpus seja concedida de ofício; 



    IV) - seja notificada a e. Autoridade Coatora para prestar informações e sejam intimados previamente os Impetrantes da colocação do presente writ em mesa para julgamento, possibilitando, se assim for a estratégia processual, a realização de sustentação oral; e, 



    V) – requer análise de prevenção da c. 5ª Turma” (fl. 19, 
e-doc. 1).



    6. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção à Reclamação n. 31.397/GO, da qual me tornei relatora do último incidente (Rcl-MC-ED), conforme certidão de distribuição e-doc. 10.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Este processo não pode ter regular seguimento no Supremo Tribunal Federal.



    8. No Superior Tribunal de Justiça, a Presidência indeferiu a medida liminar postulada, requisitou informações ao Tribunal de origem e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído, dar-se regular prosseguimento ao habeas corpus impetrado. 



    O ato questionado é monocrático, de natureza precária e desprovido de conteúdo definitivo. 



    Antecipar o julgamento da matéria submetida àquele órgão judicial, no qual o processo tem regular tramitação, seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos e circunstâncias excepcionais, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, constou do voto do Relator convocado, Juiz Federal Bruno Cesar Bandeira Apolinário, nos embargos de declaração em apelação criminal, na parte relativa ao corréu Lenine Araújo de Souza:



    “Passo ao exame dos embargos de declaração opostos por LENINE ARAÚJO DE SOUZA.



    Sobre o não conhecimento do aditamento à apelação, o relator justificou que assim procedia em razão da preclusão consumativa. O embargante pretende, aqui, não propriamente a supressão de omissão, de contradição ou obscuridade, mas a reforma do entendimento do colegiado, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.



    A alegação de nulidade do processo por incompetência do juízo foi rejeitada nas fls. 21.212/21.220 do voto-condutor do acórdão e também no voto da revisora, às fls. 21,393/21405. Não houve omissão, portanto.



    No tocante ao desmembramento do processo,a irresignação foi expressamente rechaçada nas fls. 21.223/21.224 do voto-condutor do acórdão. Não houve omissão, portanto.



    Não vinga a alegação de omissão quanto à apreciação da defesa por negativa geral e das impugnações a cada umas das imputações, pois consta dos votos do relator e da revisora o juízo sobre as provas da autoria e da materialidade dos crimes imputados ao embargante. Todas as alegações foram devidamente conhecidas e respondidas fundamentadamente. Por isso, afasto a alegação.



    Rejeito a alegação de omissão do acórdão no que diz respeito à arguição de invalidade das interceptações telefônicas, tendo em visa que consta do voto do relator, nas fls. 21.228/21.239, tópico destinado especificamente a analisar e refutar as diversas impugnações feitas contra essa prova. Também consta da fl. 21.199 a denegação do pleito do embargante de declaração de nulidade da prova por ter sido produzida, supostamente, sem autorização judicial, com a exposição das razões que conduziram o relator àquele posicionamento.



    Ainda na fl. 21.199, o relator asseverou que todas as mídias restauradas foram acostadas aos autos e que o embargante, por meio de sua defensora, obteve cópia dos autos do processo, bem como das mídias de fls. 8.129 e 12.787, de modo que não houve omissão quanto à alegação de que as gravações das interceptações telefônicas não teriam sido juntadas aos autos.



    A validade das interceptações telefônicas também foi assentada pela revisora, Desembargador a Federal Mônica Sifuentes, nas fls. 21.387/21.393, e pelo Juiz Federal Pablo Zuniga Dourado, em voto acostado nas fls. 21.455/21.457, no qual, inclusive, Sua Excelência fez referência ao julgamento do HC 0026655-24.2012.4.01.0000/GO, por esta Terceira Turma, em 18/6/2012, quando se concluiu pela inexistência de ilegalidade no que diz respeito à prova em questão.



    Sobre a alegação de que teria havido omissão no exame das teses da atipicidade dos crimes de peculato imputados ao embargante, por inexistência de prejuízo ao patrimônio público, e de que não haveria provas do envolvimento do embargante no aludido crime, não se configurou omissão, uma vez que consta do voto do relator, nas fls. 21.255/21.259, análise da imputação feita ao embargante e aos demais corréus, com indicação das provas da materialidade e da autoria dos delitos, e o exame da adequação dos fatos ao tipo do artigo 312 do Código Penal. A revisora também examinou a imputação e acompanhou o relator em sua conclusão. Tem-se aqui, mais uma vez, mero inconformismo do embargante com o entendimento da Turma, o qual não deve ser manifestado por meio de embargos de declaração.



    Alega, ainda, o embargante que teria havido erro na suposta condenação por peculato-furto envolvendo o agente da polícia civil Tony Batista dos Santos, quando, na fundamentação da sentença e do acórdão, ficara assentado que o fato não configurara peculato-furto, mas apenas o crime de corrupção ativa. O equívoco é do próprio embargante ao supor que a condenação pelo referido crime adveio da liberação de máquinas de jogos pela intervenção do agente de polícia civil mencionado. Na verdade, como bem aclarado na sentença, a condenação pelo crime de peculato-furto está fundamentada nas fls. 11.537/11.574 e decorre da oferta de dinheiro ao Delegado Hylo Marques Pereira, em duas ocasiões distintas, ‘a fim de que ele, valendo-se das facilidades advindas do seu cargo, praticasse a substituição das peças de máquinas caça-níqueis apreendidas em operação policial por outras velhas e usadas, para que, em seguida, fossem objeto de desvio por membros da organização’ (fl. 11.574). No dispositivo da sentença constou a condenação do embargante por dois crimes de peculato-furto, em  coerência com a fundamentação. Portanto, não houve erro por parte do magistrado nem deste colegiado ao confirmar a sentença neste particular.



    No tocante ao crime de quadrilha armada, o relator dedicou as fls. 21.239/21.246 de seu voto para a exposição dos fundamentos pelos quais considerara comprovadas a autoria e a materialidade do delito. Detalhou o papel desempenhado por cada um dos réus e o objetivo do grupo de explorar jogos de azar, corrupção ativa, corrupção passiva, violação de sigilo funcional e lavagem de dinheiro. Foi acompanhado pela revisora, que, nas fls. 21.422/21424, assentou: ‘Julgo, portanto, comprovada a materialidade e autoria do delito, além da estabilidade do grupo, organizado para prática de vários delitos, dotado de poderes econômico, político e administrativo, responsável pela cooptação e corrupção de agentes públicos federais, estaduais e municipais, incluindo policiais, impondo-se, assim, o reconhecimento da causa de aumento de pena decorrente do uso de armas por parte de integrantes da quadrilha’ (fl. 21.423).



    Quanto à alegação de impossibilidade de configuração de crime de corrupção ativa entre membros de uma mesma quadrilha, não houve omissão do acórdão. Os votos do relator e da revisora trazem as razões para a manutenção da condenação do embargante pelos crimes de formação de quadrilha e corrupção ativa e evidenciam o posicionamento pela possibilidade de configuração do crime de corrupção ativa entre integrantes de um mesmo grupo criminoso, como revela a seguinte passagem do voto-revisor: ‘Acrescente-se que policiais civis, militares e federais cooptados passaram a integrar o grupo, recebendo pagamentos mensais para, em troca, transferirem informações sobre possíveis investigações e enfrentamentos da atividade criminosa, possibilitando a prévia neutralização dos atos estatais’. A discordância do embargante com tal entendimento deve ser manifestada pela via recursal apropriada, e não em embargos de declaração.



    Argui, ainda, o embargante suposta omissão por não ter a Turma contrastado o uso, no caso concreto, de informações prestadas pelo COAF sem prévia autorização judicial com a decisão proferida em 15/7/2019, pelo Supremo Tribunal Federal, por meio da qual determinou a suspensão de todos os processos que versassem sobre o Tema 990.



    Com a alegação, o embargante pretendia, em verdade, se contrapor à admissibilidade, pelo juízo de primeiro  grau  e por este Tribunal,  do  Relatório de Inteligência Financeira 6066/2011, produzido com base em informações obtidas junto ao COAF, como prova dos crimes que lhe foram imputados. Não se trata, pois, de uma omissão, suprível através do julgamento de embargos de declaração, mas de mera irresignação com o julgado, que deveria ser manifestada por outras vias recursais.



    De todo modo, ressalto que o embargante não demonstrou que as informações oriundas do COAF não foram precedidas de ordem judicial e, mais importante, friso que, ainda que fosse esse o caso, o Supremo Tribunal Federal, em 14/12/2019, firmou a seguinte tese contrária à pretensão do recorrente: ‘1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da integra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. 2. O compartimento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.



    Afirma o embargante que o acórdão não enfrentou o tema atinente ao dever de cooperação entre o magistrado e o ministério público na proteção e fomento da dignidade da pessoa humana do acusado, pelo desprezo às nulidades processuais. Examinei a apelação e não encontrei nas razões nenhuma consideração sobre o ponto ora suscitado. Portanto, não se pode tachar de omisso o acórdão por não ter abordado tema que não foi provocado no recurso. Não obstante, trata-se de alegação genérica e sem esteio na fundamentação que integra o acórdão, na qual não se enxerga desprezo às alegações sobre as nulidades, mas enfrentamento de todas elas, com a devida motivação.



    Quanto à dosimetria da pena, no que diz respeito ao embargante, o relator analisou expressamente, nas fls. 21.290/21.293, a dosimetria feita pelo juízo de primeiro grau e reputou que não havia nenhum ajuste a ser implementado. No ponto, foi secundado pela revisora, que analisou também a dosimetria e não apontou qualquer mácula. Não houve, portanto, omissão sobre o ponto. A pretensão de reforma do acórdão por suposta ofensa ao princípio da individualização da pena não pode ser manifestada por meio de embargos de declaração.



    O embargante alega, ainda, que o acórdão não apreciou a argumentação acerca da origem lícita de seus bens e não expôs os fundamentos para a decretação do confisco. Na apelação, o recorrente impugnou a decretação de perdimento de seus bens, com suporte em parecer técnico contábil elaborado por um perito, a seu pedido. Aduziu o apelante que não fora constatada irregularidade na evolução de seu patrimônio, que seria compatível com as receitas informadas nas declarações relativas ao ajuste anual do imposto de renda. Asseverou que os bens sequestrados não guardam relação com os fatos criminosos tratados no processo e pugnou pela restituição de todos eles.



    Em consulta ao voto proferido pelo relator, confirmei que não houve apreciação da impugnação à decretação de perdimento dos bens. Igualmente, nos votos dos demais julgadores, não constou expressa alusão ao embargante quanto ao tópico em questão. Então, reconheço que houve omissão sobre o ponto.



    A decretação do perdimento dos bens apreendidos foi exarada na sentença integrativa de fls. 11.838/11.904. No que diz respeito ao embargante, o juízo fundamentou o confisco de seus bens (dois veículos e três terrenos) na constatação da sua intensa atividade no esquema de corrupção de agentes públicos em beneficio das atividades ilegais mantidas por Carlos Augusto de Almeida Ramos e por ter o embargante participado de quadros societários de empresas abertas para movimentação de capitais espúrios. Todavia, não teceu o magistrado fundamentação hábil a demonstrar que os bens do embargante que foram sequestrados, listadas na fl. 11.890, foram adquiridos com recursos provenientes dos crimes pelos quais ele foi condenado. Não há alusão a provas materiais que pudessem correlacionar esses bens aos delitos apurados. Em tal contexto, penso que a decretação do perdimento dos bens do embargante ocorreu com esteio em presunções desprovidas do necessário substrato probatório de que o patrimônio constrito constituía proveito de crimes.



    Os embargos devem ser providos quanto a este ponto, para, suprindo a omissão do acórdão, dar provimento em parte à apelação, a fim de desconstituir o confisco dos bens do embargante e determinar a restituição ao postulante.



    Sobre os erros materiais referidos no dispositivo do voto do relator, supostamente não especificados, não procede a irresignação do embargante. Trata-se, na verdade, de um erro material relativo à dosimetria da pena imposta a Carlos Augusto de Almeida Ramos, que foi especificado e corrigido de ofício na fl. 21.289. Não há nenhuma obscuridade ou omissão sobre o ponto, que, aliás, não guarda nenhuma relação com o embargante.



    (...)



    Ante o exposto:



    (...)



    b) dou provimento em parte aos embargos de declaração opostos por LENINE ARAÚJO DE SOUZA para, suprindo a omissão do acórdão, dar provimento em parte à apelação, a fim de desconstituir o confisco dos bens do embargante e determinar sua restituição ao postulante”.



    11. A defesa pretende a nulidade do julgamento proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região nos Embargos de Declaração na